Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-92.2025.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-92.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNANDES MACEDO - CPF: 043.708.811-10 (APELANTE), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS CREDORES – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/2021 – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DAS FASES DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da petição inicial se deu com fundamento na ausência de documentos contratuais, os quais, embora relevantes para a instrução probatória, não são indispensáveis à propositura da ação, podendo ser obtidos junto aos próprios réus, instituições financeiras.

O autor demonstrou, inicialmente, por vasta documentação, situação de superendividamento nos moldes do art. 54-A, §1o, do CDC, caracterizada pela impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O juízo de origem deixou de instaurar as fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, que são imprescindíveis no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente diante da finalidade protetiva da Lei no 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ALEXANDRE FERNANDES MACEDO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 1000440-92.2025.8.11.0010, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S. A. E OUTROS,
indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a recorrente o pleiteia, em síntese a reforma integral da sentença, sob o fundamento de que a ausência de documentos específicos (contratos bancários) não impediria o prosseguimento da demanda, sendo questão de prova a ser dirimida ao longo da instrução, com a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Defende a demonstração minuciosa da situação de superendividamento do Apelante, com detalhamento de sua realidade familiar e financeira: renda líquida mensal de R$ 6.286,25, comprometimento superior a 137% com dívidas de consumo e despesas mensais essenciais na ordem de R$ 4.009,71;

Argumenta sobre o enquadramento jurídico da situação à Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com destaque à impossibilidade de adimplemento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial e à função social do crédito e dos contratos, fundamentos estes ancorados nos arts. 4o, 5o, 6o, 54-A e 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor;

Destaca que a apresentação de plano de repactuação das dívidas, com proposta de limitação das parcelas mensais a 30% da renda líquida do Apelante, equivalente a R$ 1.877,06, com nova redistribuição proporcional entre os credores, mesmo que em prazo superior aos cinco anos previstos no art. 104-A do CDC, diante da excepcionalidade do caso concreto e precedentes já firmados em tribunais estaduais.

Ao final, requer: a reforma da sentença e o prosseguimento da ação originária com regular instrução probatória e apreciação do mérito; ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com remessa dos autos à origem para nova análise.

Contrarrazões apresentadas, no ID 291415417, 291415424, 291415425 e 291415426 refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente nos autos, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Prosseguindo, cuida-se de Apelação Cível interposta por Alexandre Fernandes Macedo, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da regularidade formal da petição inicial e da necessidade de sua extinção prematura, antes da instauração da fase de conciliação judicial prevista no microssistema de proteção do consumidor, notadamente os arts. 104-A e 104-B do CDC.

Pois bem.

Ao analisar os autos, constato que o apelante expôs, de maneira circunstanciada e documentalmente comprovada, a existência de uma situação de superendividamento, caracterizada pela manifesta impossibilidade de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo — vencidas e vincendas — sem comprometimento do seu mínimo existencial, em clara consonância com o §1o do art. 54-A do CDC.

Importa destacar que a jurisprudência e a doutrina já sedimentaram o entendimento segundo o qual a ausência de determinados documentos contratuais não obsta o regular processamento da ação, especialmente quando tais documentos se encontram sob posse exclusiva dos fornecedores, sendo aplicável ao caso o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A extinção da demanda com fundamento no art. 485, I, do CPC, sem a prévia concessão do prazo para emenda da inicial (art. 321 do CPC), revela-se prematura e violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o indeferimento da petição inicial frustra a finalidade essencial do procedimento especial de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, que visa, em sua essência, instaurar um processo dialógico, orientado pela boa-fé e cooperação, com vistas à preservação do mínimo existencial e à harmonização das relações de consumo.

Como se vê, caberia ao juízo singular dar início às duas fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, quais sejam:
fase conciliatória ou consensual,
na qual o consumidor superendividado apresenta proposta de plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial, devendo os credores ser convocados para audiência conjunta e
fase judicial de plano compulsório
, caso não se obtenha êxito na composição, oportunidade em que o juízo, após manifestação das partes, poderá homologar plano judicial de pagamento.

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, impondo-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que se dê regular prosseguimento à ação, com a instauração das fases previstas na legislação consumerista, inclusive mediante eventual audiência de conciliação com todos os credores.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10161373120238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)- RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO -
FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A Lei do Superendividamento (Lei no 14 .181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071004320248110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das duas fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025